Tribunal: TJSP
Processo: 2172109-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.

- Cediço que os bens materiais não se medem de modo absoluto, mas sempre de maneira relativa, a necessidade que dá apoio ao benefício da gratuidade processual relaciona a situação econômica e financeira do pretendente com os custos e as despesas processuais antevistas, à luz -e este é o critério fundamental de clivagem dessas pretensões- da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.

- Cediço que os bens materiais não se medem de modo absoluto, mas sempre de maneira relativa, a necessidade que dá apoio ao benefício da gratuidade processual relaciona a situação econômica e financeira do pretendente com os custos e as despesas processuais antevistas, à luz -e este é o critério fundamental de clivagem dessas pretensões- da acessibilidade à Justiça.

- A exoneração do pagamento de custas e despesas processuais é sempre excepcional, e as exceções devem ser detidamente confirmadas.

Não provimento do agravo interno.